Tribunal: STJ
Processo: 1013418-23.2016.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906942 - MT
(2025/0127636-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
PROCURADORES
: FLÁVIA DE MELO BARCELOS COSTA - MT022897A
AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão na decisão embargada, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cf9a7be-5ea8-4a7c-b229-998a9cc244a3

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cf9a7be-5ea8-4a7c-b229-998a9cc244a3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906942 - MT
(2025/0127636-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
PROCURADORES
: FLÁVIA DE MELO BARCELOS COSTA - MT022897A
AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão na decisão embargada, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TANCREDO ABDALA
GIOVANI BENTO DE CAMPOS contra decisão de minha lavra que negou provimento
ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 866):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO QUANTO AO DO CC. INEXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA54730361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: ef414c15-98ca-471e-9cef-4f3598ece140

DE VÍCIOS. REVISÃO DOART. 187 INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAMEDE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de anulação de ato administrativo ajuizada pelo ora
Agravante em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a anulação da
penalidade de suspensão aplicada em decorrência de sua participação em assembleia
sindical durante o horário de trabalho. A sentença de primeira instância declarou a
ilegalidade da suspensão, porém negou o pedido de indenização por danos morais.
2. O Tribunal Estadual, no julgamento das apelações, desproveu o recurso
do Município de Cuiabá e proveu parcialmente o recurso do autor.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem enfrentou expressamente a
alegação de violação do do Código Civil. Portanto, inexiste omissão,
razão
art. 187
pela qual não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pelo recorrente - no sentido do cabimento de condenação em danos
morais - somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o título executivo judicial formado em ação coletiva, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

Alega a parte embargante (fls. 879-880):

Porém, o acórdão embargado
que os precedentes do Superior
OMITIU
Tribunal de Justiça estabelecem holding segundo a qual: “não incidem as Súmulas
05 e 07 do STJ quando os fatos delineados pelas instâncias ordinárias se revelarem
incontroversos, de modo a permitir, na via especial, uma nova valoração jurídica,
com a correta aplicação do Direito ao caso concreto" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Vasco Della Giustina - Desembargador convocado
REsp 470.622/SC,
[AgRg no R Esp
R El. Min. OG
do
D Je
. (...)”
TJ/RS,
27/8/2010)
1188574/MG,
Fernandes, 6a Turma do STJ, D Je 16/05/2012]
Foram opostos embargos de declaração [id. 205944685] com objetivo de
prequestionamento a omissão ao
do CC que expressamente leciona que
art. 187
cometerá ato ilícito quem se excedo no exercício de seu direito. No entanto, o v.
acórdão embargado id 229086283 negou provimento ao recurso ao argumento de
que “(...) quanto ao prequestionamento do
do Código Civil, convém
art. 187
ressaltar que, mesmo para esta finalidade, é imprescindível que existam os vícios
elencados no
do CPC, pois os embargos de declaração não são a via
art. 1.022
adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a
.
parte entende correta.. (...)”
Ou seja, o acórdão embargado expressamente apontou que não se
ao
do Código Civil sendo, portanto, fato
manifestou sobre a violação
art. 187
INCONTROVERSO.
Do mesmo modo, é
nos autos, sendo reconhecido
INCONTROVERSO
pelo próprio acórdão do Recurso de Apelação que a Embargada agiu com excesso:
[...]
Documento eletrônico VDA54730361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: ef414c15-98ca-471e-9cef-4f3598ece140

É
, pois também reconhecido pelo acórdão do
INCONTROVERSO
Recurso de Apelação, a ilegalidade do ato praticado pela Embargada, por ferir a
proporcionalidade e razoabilidade:
[...]
Portanto, deve ser sanada as omissões aos fatos incontroversos apontados e
afastada a incidência da súmula 07 do STJ para o conhecimento da violação ao
do CC que expressamente leciona que cometerá ato ilícito quem se excede
art. 187
no exercício de seu direito, reformando o v. acórdão recorrido para dar provimento
ao apelo condenando a Embargada em danos morais, em valor não inferior a R$
60.000,00 (sessenta mil reais), reconhecendo a existência de ato ilícito na punição
excessiva dada ao Embargante pela Embargada.

Contrarrazões às fls. 886-893.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
A parte embargante limitou-se a apontar alegados fatos incontroversos e a
defender o afastamento da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma inteligível e
congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o Tribunal
de origem enfrentou expressamente a alegação de violação do
do Código Civil
art. 187
no caso concreto, e que os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de
cabimento de indenização por danos morais, somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória, a fim de alterar o
entendimento do acórdão, que não reconheceu o direito à indenização por danos morais.
Não há, portanto, os vícios apontados.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão na decisão embargada, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54730361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: ef414c15-98ca-471e-9cef-4f3598ece140

MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54730361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: ef414c15-98ca-471e-9cef-4f3598ece140

É o voto.
Documento eletrônico VDA54730361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:25
Código de Controle do Documento: ef414c15-98ca-471e-9cef-4f3598ece140

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.906.942 / MT
Número Registro: 2025/0127636-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10134182320168110041
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
PROCURADORES : FLÁVIA DE MELO BARCELOS COSTA - MT022897A
AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
SUSPENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
PROCURADORES : FLÁVIA DE MELO BARCELOS COSTA - MT022897A
AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES
Documento eletrônico VDA55147491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 91b723b3-09d3-4675-b85c-b7861f1d56df

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 91b723b3-09d3-4675-b85c-b7861f1d56df